Tribunal: TJDFT
Processo: 0009208-95.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009208-95.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID: 69326519, o SINDIRETA requereu o arquivamento do feito. A execução foi resolvida em relação a ZENAILDE PEREIRA DE MATOS e respectivos honorários contratuais (PCT ao ID: 31234893, feito extinto ao ID: 44516637); ZILDA LUCIA DE ABREU e respectivos honorários contratuais (PCT ao ID: 31234892, feito extinto ao ID: 44516637) e ZILDA PEREIRA DA SILVA e respectivos honorários contratuais (RPV ao ID: 50118441, extinto feito ao ID: 54917793). Foram adimplimos os honorários de execução (RPV ao ID: 64110468, feito extinto ao ID: 67905216). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções eembargosvinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Intime-se o DF quanto ao pedido de ID: 69326519. Nada requerendo o Ente Público, arquivem-se os autos. Brasília, 20 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR